Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707365-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Agravante (s): DAVI ARAGÃO DE PAULA GONÇALVES Agravado (s): DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 62175703. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator